Tribunal: TJDFT
Processo: 0703551-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703551-14.2019.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADOS: ANTONIO DE PAULO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O DISTRITO FEDERAL opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/13 ID 12637656. Dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Corrija-se quanto ao registro do recorrente. Publique-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator